Tribunal: TJDFT
Processo: 0704181-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704181-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: UEDSON VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de busca e apreensão, determinou a emenda à inicial para juntar o contrato devidamente assinado pelo requerido, inclusive com elementos suficientes para permitir a verificação da correta identificação do contratante. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 146871646 do processo de referência): Cumprida emenda apenas parcial. O contrato não contém a assinatura eletrônica do devedor ou outros elementos que permitam aferir pelo juízo a autenticidade da identificação do devedor. O fornecimento apenas do IP não é suficiente. Ressalto que a lei possibilita a instrução do pedido por meio de contrato assinado digitalmente. No entanto, o documento deve atender os requisitos instituídos pela Lei no 14.063/2020 e Medida Provisória no 2.200-2/2001, a fim de permitir a verificação da autenticidade da assinatura ali lançada. O procedimento interno adotado para a identificação do contratante pode encontrar amparo nas normas mencionadas. No entanto, as ferramentas digitais utilizadas para se certificar sobre a identidade da parte tem validade limitada à relação negocial firmada entre banco e cliente, caso não seja possível a conferência da autenticidade pelo juízo. Com o ajuizamento da demanda não foi disponibilizado ao juízo meio capaz e suficiente para convalidar a afirmação da autenticidade do contrato defendida pelo autor. Os meios para a confirmação da autenticidade do contrato estão disponíveis apenas ao autor. Em última oportunidade, emende-se para juntar o contrato devidamente assinado pelo requerido. No caso de contratação por meio eletrônico, deverá ser fornecido elementos suficientes que permitam a verificação da correta identificação do contratante. Prazo: 15 dias. O recorrente, em seus argumentos, defende que o negócio jurídico em questão foi formalizado por meio eletrônico pela própria plataforma digital do Banco Bradesco, conferindo plena liberdade ao contratante. Aponta que a assinatura digital é válida e derivada de renegociação do débito, modificando-se tão somente as cláusulas relativas à forma de pagamento. Assim, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja autorizado o regular prosseguimento do feito, com a expedição de mandado de busca e apreensão, evitando-se a extinção prematura do feito e perda do objeto recursal. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, o MM. Juiz singular apenas determinou que o agravante emendasse a inicial para juntar o contrato devidamente assinado pelo requerido, fornecendo meios suficientes que permitam a verificação correta da identificação do contratante. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INCIIAL. DESPACHO ORDINATÓRIO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. Os despachos, como a determinação de emenda da petição inicial, não são passíveis de recurso. Precedentes. 2. Declarado o agravo interno manifestamente improcedente de forma unânime pelo órgão colegiado, impõe-se a imposição de multa ao agravante, em observância ao art. 1.021, § 4o, do CPC. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1648950, 07008386120228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se observa, o pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, mormente porque o MM. Juiz oportunizou ao requerente a devida adequação da peça. Ora, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o indeferimento da petição, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Cediço que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de emenda à inicial, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Sendo assim, aplicando-se a citada norma do Codex, bem como o entendimento externado pelo Tribunal da Cidadania (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intime-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador